Tribunal: TJPA
Processo: 0816557-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816557-23.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON HUGO PASSOS BARBOZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL.

1)
DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORIAL DO ART. 59, DO CP JUSTITIFICADO E PROPORCIONAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROVIMENTO – JÁ RECONHECIDO E APLICADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
3)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON HUGO PASSOS BARBOZA
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime incialmente aberto.

Em suas razões, a defesa requereu o redimensionamento da pena base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão com o afastamento da súmula 231, do STJ.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu parcial provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 22 de agosto de 2023, por volta das 18h30,
JEFERSON HUGO PASSOS BARBOZA
subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma arma branca, tipo faca, os pertences de
Rosicleide Lobato Quaresma
,
Ropes Emmanuel Vidigal do Nascimento
e
Rodrigo Nério Dias da Silva
.

Narram os autos investigatórios que, na data e no horário descritos, no interior de um ônibus coletivo da linha UFPA- Pedreira,
JEFERSON HUGO PASSOS BARBOZA
exigiu, ao apontar uma faca, que
Rosicleide Lobato Quaresma
entregasse seu aparelho celular, o que fora, de pronto, atendido por
Rosicleide
. Ato contínuo,
JEFERSON HUGO PASSOS BARBOZA
exigiu que Rodrigo Nério Dias da Silva entregasse seu aparelho celular Samsung J6 e a renda do caixa, totalizando em R$65,00 (sessenta e cinco reais). Ao subtrair o pertence e quantia, JEFERSON HUGO PASSOS BARBOZA empreendeu fuga, mas foi perseguido pelo ofendido Rodrigo até que deixou cair o aparelho celular.

Após a ação delitiva no interior do ônibus,
JEFERSON HUGO PASSOS BARBOZA
abordou
Ropes Emmanuel Vidigal do Nascimento
, nas proximidades da Rua Arcipreste Manoel Teodoro, entrando no veículo Hyundai Sonata, de propriedade de Ropes Emmanel. Nesse contexto, armado com uma faca, proferiu: “Sai com o carro senão eu te mato”, “Não estou brincando, eu vou te matar” (textuais). Quando chegaram na Praça Amazonas, JEFERSON HUGO PASSOS BABOZA desceu do carro, levando o aparelho de Ropes Emmanuell. Minutos depois, JEFERSSON HUGO foi detido por policiais que atuaram na repressão dos fatos narrados neste inquérito, apreendendo em poder do denunciado uma arma branca tipo faca, a quantia de R$65,00 (sessenta e cinco reais), além de 02 (dois) celulares que foram subtraídos.

Em suas razões recursais, demandou o apelante, pela fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão com o afastamento da Súmula 231 do STJ,
não merece acolhimento a defesa
.

Ocorre que na
primeira fase
da dosimetria, diante da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma negativa a vetorial da
culpabilidade
do réu, sendo esta indiscutível, devido ao absoluto livre arbítrio de conduta. O crime foi cometido no interior de um ônibus que transportava vários passageiros. Parece não ter tido receio de uma provável reação das vítimas. O
modus operandi
eleito deixa clara a maior determinação do réu em alcançar o resultado patrimonial danoso, assumindo maiores riscos – diante das circunstâncias concretas da ação ilícita – de causar lesões às vítimas, assim imperiosa a valoração negativa de forma justificada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma,
havendo circunstância judicial valorada negativamente ao apelante,
não há o que se falar em redução da pena base, pois aplicada de forma proporcional, justa e idônea pelo magistrado
, e ainda,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena base fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante genérica do art. 65, III, d, do Código Penal já que o réu confessou a autoria, contudo, acertadamente o juízo sentenciante reconheceu a atenuante, aplicando-lhe a fração de 1/6 (um sexto) na diminuição da reprimenda, de forma proporcional, em observância a súmula 231 do STJ, reduzindo a reprimenda em 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença com
a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/11/2024